Tribunal: TJBA
Processo: 8021182-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021182-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: PAULO DA CONCEICAO RIBEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO PRESCRITO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo de Feira de Santana/BA, proferida em ação ajuizada por PAULO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, beneficiário de plano de saúde, que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização de procedimento médico — implante de cardiodesfibrilador multissítio com estimulação fisiológica — a ser realizado em rede credenciada da operadora. A agravante alegou ausência de urgência, inexistência de comprovação médica e falta de cobertura obrigatória segundo o rol da ANS. Requereu a suspensão da decisão e a posterior revogação da tutela. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Agravo Interno subsequente foi interposto e julgado prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da tutela de urgência que determinou a cobertura de procedimento médico não previsto expressamente no rol da ANS; (ii) determinar se o valor da multa diária fixada por descumprimento da obrigação de fazer deve ser reduzido por excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de cobertura do plano de saúde, fundada exclusivamente na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS, não se sustenta quando há prescrição médica fundamentada e ausência de indicação de substituto terapêutico.

O entendimento do STJ é no sentido da taxatividade mitigada do rol da ANS, permitindo exceções quando presentes critérios específicos, como recomendação médica, inexistência de alternativas e eficácia comprovada do tratamento.

Constatado o risco de agravamento do quadro de saúde do segurado, em situação de urgência, deve prevalecer o direito fundamental à saúde e à vida, garantido constitucionalmente.

A multa diária fixada em R$ 2.000,00 sem teto máximo revela-se excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida e limitada para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura de procedimento prescrito por médico assistente sob a alegação de ausência no rol da ANS, sem indicar substituto terapêutico eficaz.

A taxatividade do rol da ANS admite mitigação quando o tratamento for prescrito por profissional habilitado, ausente alternativa terapêutica e houver comprovação de eficácia.

A multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida e limitada para evitar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300, 537, §1º, II, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.939.977/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.09.2023; STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção; TJBA, AI 8003591-86.2018.8.05.0000, rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 23.07.2018; TJBA, AI 0000927-29.2015.8.05.0000, rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 27.05.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021182-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravant
e HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como
agravado
PAULO DA CONCEICAO RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02